Tribunal: TJDFT
Processo: 0753395-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753395-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANNUBIA ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: RAPHAEL FABIANO DE ARAUJO DESPACHO O pedido liminar foi apreciado pela Desembargadora Plantonista, Dra. Sandra de Santis (id. 22405157). Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora